Tribunal: CARF
Processo: 16682.902342/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902342/2018-10
ACÓRDÃO
1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017
NULIDADE PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DCTF RETIFICADORA
ENVIADA ANTERIORMENTE AO PER/COMP. ANÁLISE, NO DESPACHO
DECISÓRIO, FUNDAMENTADA NA DCTF ORIGINAL. VÍCIO RECONHECIDO NO
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO PARA O INDEFERIMENTO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVA APRECIAÇÃO DO PEDIDO, EM VISTA
DA DCTF RETIFICADORA, ASSEGURADA A OPORTUNIDADE DE DEFESA.
Retorno dos autos à origem para a análise do direito creditório
considerando a DCTF retificadora do período, transmitida e processada em
momento anterior ao protocolo do pedido de compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem da RFB para que seja
prolatado despacho decisório complementar nos termos do voto da relatora, sem anulação do
anteriormente proferido, retomando-se o trâmite processual a partir daí.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Andre Luis Ulrich Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n. 109-019.014 – 1a
TURMA/DRJ09, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
recorrente (fls. 10-25), mantendo integralmente o Despacho Decisório (fls. 73-77) proferido no
exame dos PER/DCOMP ns. 22903.55407.190318.1.3.04-3570 e 18235.08571.200718.1.3.04-0340
(fls. 59-72), que não homologou os pedidos do contribuinte em virtude de o direito creditório
apontado encontrar-se vinculado à extinção de outros débitos confessados pela contribuinte:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
3

Por meio das referidas declarações, pretendia a recorrente a compensação de
débitos de IRRF (Códigos 0561 e 3208), referentes aos períodos de apuração fevereiro/2018 e
junho/2018, e de CSLL (código 5952), referente ao mês de junho/2018, valendo-se, para tanto, de
direito creditório no montante de R$ 4.027.500,00, oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (código 0561), referente a agosto/2017, recolhido em 20/09/2017, por meio de um DARF no
valor de R$ 6.488.750,00.
A recorrente sustentou, em manifestação de inconformidade, o seguinte:

No mês de agosto do ano de 2017 a Requerente
entregou, tempestivamente, a sua DCTF informando o
montante de R$ 5.041.062,77 (cinco milhões, quarenta e um
mil sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) a título de
retenção
relativa
ao
código
0561.
Na declaração originalmente apresentada a Requerente vinculou o
pagamento no mesmo montante, ou seja, DARF no valor total
de R$ 5.041.062,77. Entretanto, o valor apurado foi pago
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
4
mediante uma compensação efetivada pelo PER/DCOMP no
02577.22268.200917.1.3.18-41201 e por parte do DARF
recolhido, em 20/09/2017, no montante total de R$
6.488.750,00 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil,
setecentos e cinquenta reais). Percebendo o equívoco que
cometera, não na apuração do valor devido da retenção
relativa ao código 0561, o qual permaneceu inalterado, mas
em relação a informação quanto à liquidação da obrigação,
revisou os seus controles internos, constatando que havia
informado a liquidação do débito de forma equivocada na
DCTF.
Não houve, portanto, nenhuma falha quanto à
apuração dos valores devidos, mas apenas quanto à sua
informação de quitação na DCTF. Com efeito, a Requerente
apresentou DCTF retificadora, em 19/03/2018, cujo recibo de
entrega se encontra abaixo transcrito:

Na declaração retificadora a Requerente
alterou apenas a forma de pagamento do débito, passando de
pagamentos em DARF, para “compensações mediante
PER/DCOMP” e “pagamento com DARF”, nos seguintes
termos:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
5

Em relação aos pagamentos a Requerente
informou:

Portanto, o débito foi quitado pela Requerente
mediante (i) o pagamento de R$ 2.461.250,00 (dois milhões,
quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais)
e (ii) a compensação procedida mediante PER/DCOMP no
montante de R$ 2.579.812,77, totalizando o valor de R$
5.041.062,77 declarados como devidos em ambas as versões
da DCTF (original e retificadora, acima). Feitas as retificações,
verificou-se o pagamento a maior, relativo ao período de
apuração de agosto de 2017, no montante de R$ 4.027.500,01
(quatro milhões, vinte e sete mil, quinhentos reais e um
centavo), correspondente à diferença entre o pagamento
original, via DARF, no valor de R$ 6.488.750,00 (seis milhões,
quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta
reais), e o montante de R$ 2.461.250,00 (dois milhões,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
6
quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais),
vinculado na DCTF do mês de agosto de 2017.
Essa diferença foi aproveitada, mediante a
entrega da PER/DCOMP no 22903.55407.190318.1.3.04-3570
e no 18235.08571.200718.1.3.04-0340, no montante total de
R$ 4.027.500,01, ora indeferidas pela suposta ausência do
direito creditório.
Contudo, cumpre registrar que a Requerente
retificou a sua DCTF no mesmo dia em que apresentou as
PER/DCOMP’s em referência.
Apesar de não ter havido a expedição de
nenhuma intimação para a Requerente esclarecer qualquer
fato, a compensação foi liminarmente indeferida, conforme
decisão a seguir transcrita:

A Requerente não cometeu nenhuma falta a
ensejar o indeferimento liminar de sua compensação, ajustou
previamente todas as obrigações acessórias relativas ao mês
de agosto de 2017, inexistindo motivação hábil para o
indeferimento da compensação.
[...] a decisão está partindo de uma premissa
equivocada ao deixar de considerar a declaração retificadora
que foi apresentada, em 19/03/2018, ou seja, na mesma data
de transmissão da PER/DCOMP principal com demonstrativo
de crédito de no 22903.55407.190318.1.3.04-3570.
[...]
Por fim, devemos ressaltar que o procedimento
da Requerente está em prefeita consonância com os ditames
estabelecidos pela própria Secretaria da Receita Federal no
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
7
Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, não
havendo qualquer restrição para que a DCTF seja retificada
após a ciência do despacho decisório.

A manifestação de inconformidade da contribuinte foi indeferida pela autoridade
fiscal, com os seguintes fundamentos:

10. A lide versa sobre a existência e
disponibilidade do direito creditório da contribuinte não
confirmado pela Autoridade Fiscal a quo.
11. Breve consulta ao Sistema DCTF, confirma a
afirmação da manifestante de que apresentou uma
declaração retificadora na mesma data em que transmitiu a
primeira DCOMP em exame e, assim, forçosamente, em data
anterior à ciência do Despacho Decisório, que se deu em
13/12/2018, observe-se.

12. Confirma-se, ademais, o teor da declaração
retificadora. Com efeito, o valor confessado era de R$
5.041.062,77, ao qual foi vinculado um pagamento de R$
2.461.250,00, como se verifica abaixo.

13. A DIRF do período – indicada abaixo –
aponta para uma divergência entre o valor nela informado e
aquele confessado em DCTF. Observe-se.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
8

14. Eis que o Parecer Normativo COSIT no 2 de
28 de agosto de 2015, exige a identidade entre as declarações,
conforme se verifica abaixo.
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que
não sejam diferentes das informações prestadas à RFB
em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110,
de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário; [Grifou-se]

15. O mesmo dispositivo autoriza a Autoridade
Fazendária a apreciar outras questões e documentos,
entretanto, no caso em tela, a manifestante não trouxe ao
conhecimento
qualquer
elemento
que
justificasse
a
discrepância verificada.
Conclusão
16. Do exposto, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
9
A manifestante foi cientificada do Acórdão em referência em 27/07/2023 (fl. 96),
por meio de sua caixa postal (Portal e-Cac), e, inconformada, interpôs o presente recurso
voluntário em 25/08/2023 (fl. 99).
Sustenta que o erro no despacho decisório que deixou de considerar as informações
constantes da DCTF retificadora do período, transmitida na mesma data do PER/DCOMP; ademais,
o Acórdão prolatado pela DRJ/09, embora tenha reconhecido a existência da DCTF retificadora e
confirmado o teor de sua retificação, “inovou em relação à fundamentação constante do
Despacho Decisório, ao não reconhecer o crédito pleiteado com base, exclusivamente, na
divergência verificada entre os valores informados na DIRF e na DCTF, informação que não foi
questionada ou sequer considerada na análise do crédito realizada no Despacho Decisório”.
Pede, ao final, “o provimento do Recurso Voluntário a fim que seja reconhecido o
crédito pleiteado, homologando-se integralmente as compensações, nos termos em que
formuladas
por
meio
dos
PER/DCOMP
nos
22903.55407.190318.1.3.04-3570
e
18235.08571.20072018.1.3.04-0340”.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo, interposto no prazo previsto no art. 33 do
Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à sua
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, sustenta a recorrente que haveria nulidade do julgamento a
quo porque teria inovado no critério jurídico em relação ao despacho decisório da autoridade
fiscal, conforme minudenciada exposição constante do relatório.
Nesse ponto, o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 prescreve que são nulas
as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:

Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
10

Decerto, o direito de defesa, constitucionalmente assegurado como consectário do
devido processo legal, deve ser garantido no âmbito do processo administrativo fiscal, de modo
que as decisões administrativas que inobservem os princípios do contraditório e ampla defesa são
nulas.
Inolvidável que a constatação da existência de inovação no critério jurídico
constante do despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem por
consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao exercício da defesa, com os
recursos a ela inerentes.
A esse respeito, cito as lições de Hugo de Brito Machado Segundo1, sobre o
agravamento ou mudança na fundamentação da exigência e a violação ao devido processo legal:

Pode ocorrer de a decisão administrativa, seja de primeira instância,
de segunda instância ou de instância especial, concluir pela validade
da exigência impugnada, mas por motivos distintos daqueles
apresentados no ato administrativo questionado. Nesse caso,
considerando-se que a defesa oferecida pelo contribuinte questionou
os fundamentos do ato impugnado, e não os novos fundamentos que
lhe foram inseridos pela autoridade julgadora, ao contribuinte deve
ser dada oportunidade de oferecer nova impugnação.

No caso presente, entendo que se afigura presente o grave vício alegado.
De fato, o despacho decisório que não homologou os pedidos de restituição deixou
de considerar a existência da DCTF retificadora, transmitida pela contribuinte recorrente em
momento anterior à transmissão dos pedidos de restituição/compensação, embora seu
processamento, pelo sistema, deva ter ocorrido em momento posterior à formulação dos pedidos
cujos créditos não foram reconhecidos.
De qualquer forma, a transmissão da retificadora ocorreu antes da intimação do
despacho decisório e, ainda assim, não foi por considerada no ato decisório, constando, das
razões do indeferimento dos pedidos do contribuinte, a existência da alocação de pagamento do
DARF que constava da DCTF original.
Vale ressaltar que a contribuinte não foi previamente intimada, pela autoridade
fiscal, para apresentar esclarecimentos ou documentos capazes de elucidar sobre a existência do
crédito pleiteado, vindo a indeferir os pedidos de compensação liminarmente.

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 16. ed. Atlas:2024, p. 148-149.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.607 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902342/2018-10
11
Ademais, a desconsideração da DCTF retificadora no despacho decisório e o teor
da retificação feita pela contribuinte, arguida na manifestação de inconformidade, foram
confirmadas no Acórdão recorrido.
Contudo, inovando quanto ao critério jurídico constante do despacho decisório
conclusivo pelo indeferimento dos pedidos de compensação, a DRJ consignou a impossibilidade de
homologação das compensações, desta feita em virtude da existência de divergência entre o valor
de IRRF apresentados na DCTF retificadora (R$ 5.041.062,77) e o constante da DIRF (R$
5.032.689,12) do período, sem que tenha sido sequer, após a inovação, aberto prazo para
oportunizar a defesa da contribuinte.
Ademais, a análise dos PER/DCOMP ns. 22903.55407.190318.1.3.04-3570 e
18235.08571.200718.1.3.04-0340 (fls. 59-72) deve ser feita considerando a DCTF retificadora do
período de apuração a que se referem os créditos, transmitida em 19/03/2018, verificando-se a
existência parcial ou total do direito creditório pleiteado pela recorrente, bem como a inexistência
de aproveitamento ulterior de eventuais créditos por meio de outros requerimentos do
contribuinte, oportunizando-se, desta feita, o direito à requerente de
manifestação/esclarecimentos, bem assim à nova manifestação em vista das conclusões da
autoridade fiscal.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Voluntário para
declarar a nulidade do despacho decisório, determinando o retorno dos autos à origem para nova
apreciação do pedido de compensação pela autoridade fiscal, que deve considerar a análise do
crédito em vista da DCTF retificadora, enviada pela recorrente em momento anterior à intimação
do contribuinte do referido despacho.
Prejudicada a apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 165
DF CARF MF
Original